Tribunal: TJDFT
Processo: 0746338-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, reconheceu a legitimidade do ente público para executar a verba, mas determinou o recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se, mesmo nos casos de execução de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo Pró-Jurídico, o Distrito Federal faz jus à isenção do recolhimento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal, por meio do Fundo da Procuradoria-Geral, gerencia os recursos financeiros provenientes de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo legitimidade para executar a verba, que, embora destinada ao sistema jurídico do ente, não perde a característica de receita pública.
4. A isenção do recolhimento de custas por parte do Distrito Federal estende-se à execução da verba honorária, conforme enunciado da Súmula n. 28 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "O Distrito Federal possui legitimidade para executar honorários advocatícios de sucumbência e é isento do recolhimento de custas processuais."
________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 500/69, art. 1o; Lei 9.289/96, art. 4o; Lei Distrital 2.605/2000, art. 3o, inc. I; Lei Distrital 5.369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061803, 0737857-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 28/10/2025, p. 11/11/2025.